Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS “ASTREINTES”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A requerente assevera que em 04.1o.2020 se viu impossibilitada de utilizar seu cartão (tanto na função crédito quanto débito) em estabelecimento comercial, fato que teria lhe gerado profundo constrangimento. Aduz quem em 05. 1o.2020 teria entrado em contato com a instituição bancária, momento em que teria sido surpreendida com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Constatou, então, que a “negativação” era decorrente de cartão de crédito expedido pela parte requerida/recorrente (débito no valor de R$ 2.776,33), com quem não possui qualquer vínculo negocial. Registrou, diante da fraude, o respectivo boletim de ocorrência policial (ID. 26689063 – p.1/2). A empresa recorre em face da sentença de procedência do pedido de compensação por danos morais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome, - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte que prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
D. Exsurge também a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
F. Por fim, a multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem poder resultar qualquer tipo de enriquecimento (sem causa) à parte beneficiada. Poderá o Juiz, ainda, modificar o valor ou a periodicidade das “astreintes”, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrar justa causa ao descumprimento (CPC, art. 536, § 1o e art. 237).
G. No caso concreto, em que pese a inércia da recorrente ao pronto cumprimento da obrigação (ID 26689070), a aplicação das “astreintes” (por descumprimento da medida de urgência) no patamar máximo (R$ 10.000,00) se revelaria excessivo, uma vez que corresponderia a mais que o dobro da estimativa do dano moral derivado da própria “negativação”, e cuja exclusão poderia ter sido efetivada mediante expedição de ofício ao órgão arquivista. Desse modo, é de se reduzir proporcionalmente o valor da multa cominatória, ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da multa por descumprimento da tutela antecipatória. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).